Tribunal: TRF3
Processo: 5000489-73.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
415/821)

5000489-73.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. BAIXA RENDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.485.417/MS). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Inicialmente, verifica-se a existência de erro material no decisum, passível de correção de ofício. De fato, na fundamentação, o nobre magistrado consignou: “Quanto ao termo inicial do benefício, será considerado a data da prisão, isto é, 20.10.2014 (f. 23), certo de que a autora Mikaely Victória dos Santos Canhete era menor impúbere nesta época (f. 45). Por essa razão, também incabível o reconhecimento de eventual prescrição quinquenal. (...)Quanto aos menores nascidos durante o recolhimento do segurado, Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, o benefício de auxílio-reclusão será a partir do nascimento, ou seja, 30.01.2015 (f. 38-39)”. (destaque nosso). Contudo, no dispositivo, condenou o ente autárquico no pagamento do beneplácito desde a data da prisão (20/10/2014), sem qualquer distinção.

2 - Desta forma, a r. sentença deve ser corrigida, de ofício, fixando-se como data de início do beneplácito para os menores Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, a data do nascimento (30/01/2015).

3 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

4 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

5 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

6 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

7 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

8 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

9 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

10 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

11 - Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento. Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

12 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional, extrato do CNIS e cópias das certidões de nascimento dos autores.

13 - Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 20/10/2014 e o último vínculo empregatício se findou em 10/12/2013, conforme cópia da CTPS e extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, tem-se a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o valor de R$2.500,00 estabelecido na sentença, não merecendo guarida o pleito de fixação de percentual sobre o valor da causa.

17 - No que tange às custas, em se tratando de processos tramitados perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o expõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

18 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

19 - De ofício, correção de erro material. Apelação do INSS desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000489-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGHATA DOS SANTOS CANHETE, ADRIAN DOS SANTOS CANHETE, MIKAELY VICTÓRIA DOS SANTOS CANHETE

REPRESENTANTE: KEVELIN BALBUENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000489-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGHATA DOS SANTOS CANHETE, ADRIAN DOS SANTOS CANHETE, MIKAELY VICTÓRIA DOS SANTOS CANHETE

REPRESENTANTE: KEVELIN BALBUENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em ação ajuizada por Aghata dos Santos Canhete, Adrian dos Santos Canhete e Mikaely Victória dos Santos Canhete, todos representados pela genitora Kevelin Balbuena dos Santos, objetivando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão.

A r. sentença (ID 1624848 - Pág. 94/101) julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a estabelecer o benefício de auxílio-reclusão desde a data da prisão (20/10/2014), com duração até a data de soltura de Irídio dos Santos Canhete, bem como ao pagamento dos atrasados “atualizados, uma única vez, quando do efetivo pagamento pelo réu (Lei 9494/97, art. 1o-F, com redação dada pela Lei 11.960/09), incidindo correção monetária pelo IGPM-FGV e juros remuneratórios mensais de 0,5%, além de juros de mora de 1% ao mês, desde o requerimento administrativo, isto é, 08.08.2014, considerando como termo inicial para a incidência de tais encargos a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado”. Condenação no pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.500,00. Concedida a antecipação da tutela. Sentença não submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 1624848 - Pág. 111/131), requer a reforma do decisum, ao fundamento, em síntese, de que não restou preenchido o requisito de "baixa renda" do segurado. Subsidiariamente, postula a fixação dos honorários advocatícios em no máximo 5% sobre o valor da causa e a exclusão da condenação no pagamento das custas processuais. Prequestiona a matéria.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento do recurso autárquico (ID 3234841).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000489-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGHATA DOS SANTOS CANHETE, ADRIAN DOS SANTOS CANHETE, MIKAELY VICTÓRIA DOS SANTOS CANHETE

REPRESENTANTE: KEVELIN BALBUENA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

Advogado do(a) APELADO: DAVID NICOLINE DE ASSIS - MS17918,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, verifica-se a existência de erro material no decisum, passível de correção de ofício.

De fato, na fundamentação, o nobre magistrado consignou: “Quanto ao termo inicial do benefício, será considerado a data da prisão, isto é, 20.10.2014 (f. 23), certo de que a autora Mikaely Victória dos Santos Canhete era menor impúbere nesta época (f. 45). Por essa razão, também incabível o reconhecimento de eventual prescrição quinquenal. (...)Quanto aos menores nascidos durante o recolhimento do segurado, Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, o benefício de auxílio-reclusão será a partir do nascimento, ou seja, 30.01.2015 (f. 38-39)”. (destaquei).

Contudo, no dispositivo, condenou o ente autárquico no pagamento do beneplácito desde a data da prisão (20/10/2014), sem qualquer distinção.

Desta forma, a r. sentença deve ser corrigida, de ofício, fixando-se como data de início do beneplácito para os menores Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, a data do nascimento (30/01/2015).

Avanço na análise do recurso de apelação.

A respeito do auxílio-reclusão, a cobertura do evento está assegurada no art. 201, IV, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, no art. 80, que o auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço".

Trata-se, portanto, de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado recluso constantes no art. 16 da LBPS.

Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Acerca do requisito da baixa renda, muito se discutiu se este se referia aos dependentes ou ao próprio segurado preso, tendo o Supremo Tribunal Federal apreciado a matéria em âmbito de repercussão geral, cujo julgado restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes.

II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários.

III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade.

IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

Desta forma, considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento.

Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese:

"Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

Do caso concreto.

O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional (ID 1624848 - Pág. 23), extrato do CNIS (1624848 - Pág. 72/75) e cópias das certidões de nascimento dos autores (ID 1624848 - Pág. 38/39 e 45).

Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 20/10/2014 e o último vínculo empregatício se findou em 10/12/2013, conforme cópia da CTPS (ID 1624848 - Pág. 25/27) e extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, tem-se a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

Desta feita, vislumbra-se, portanto, que todos os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário pleiteado foram cumpridos.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o valor de R$2.500,00 estabelecido na sentença, não merecendo guarida o pleito de fixação de percentual sobre o valor da causa.

No que tange às custas, em se tratando de processos tramitados perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o expõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

Ante o exposto, de ofício, corrijo o erro material constante no dispositivo para, em relação aos menores, Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, consignar o termo inicial do auxílio-reclusão na data do nascimento (30/01/2015), e estabeleço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, e nego provimento à apelação do INSS, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. BAIXA RENDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.485.417/MS). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Inicialmente, verifica-se a existência de erro material no decisum, passível de correção de ofício. De fato, na fundamentação, o nobre magistrado consignou: “Quanto ao termo inicial do benefício, será considerado a data da prisão, isto é, 20.10.2014 (f. 23), certo de que a autora Mikaely Victória dos Santos Canhete era menor impúbere nesta época (f. 45). Por essa razão, também incabível o reconhecimento de eventual prescrição quinquenal. (...)Quanto aos menores nascidos durante o recolhimento do segurado, Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, o benefício de auxílio-reclusão será a partir do nascimento, ou seja, 30.01.2015 (f. 38-39)”. (destaque nosso). Contudo, no dispositivo, condenou o ente autárquico no pagamento do beneplácito desde a data da prisão (20/10/2014), sem qualquer distinção.

2 - Desta forma, a r. sentença deve ser corrigida, de ofício, fixando-se como data de início do beneplácito para os menores Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, a data do nascimento (30/01/2015).

3 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

4 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

5 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

6 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

7 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

8 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

9 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

10 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

11 - Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento. Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

12 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional, extrato do CNIS e cópias das certidões de nascimento dos autores.

13 - Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 20/10/2014 e o último vínculo empregatício se findou em 10/12/2013, conforme cópia da CTPS e extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, tem-se a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o valor de R$2.500,00 estabelecido na sentença, não merecendo guarida o pleito de fixação de percentual sobre o valor da causa.

17 - No que tange às custas, em se tratando de processos tramitados perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o expõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

18 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

19 - De ofício, correção de erro material. Apelação do INSS desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir o erro material constante no dispositivo para, em relação aos menores, Agatha dos Santos Canhete e Adrian dos Santos Canhete, consignar o termo inicial do auxílio-reclusão na data do nascimento (30/01/2015), e estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, e negar provimento à apelação do INSS, com majoração da verba honorária, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.